Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-66.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-66.2020.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (APELADO), FELIPE BUCHPIGUEL - CPF: 497.393.578-65 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA - CPF: 369.425.808-64 (ADVOGADO), THAMY FREIRE RIVA DOS SANTOS - CPF: 387.135.128-89 (ADVOGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (APELADO), EDVAR DE PAULA LEITE - CPF: 982.762.478-49 (APELANTE), HENRIQUE BACK - CPF: 089.125.989-96 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE - CPF: 194.958.848-37 (APELANTE), EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA - CPF: 020.061.868-76 (APELANTE), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformou parcialmente a sentença e inverteu os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da natureza desconstitutiva dos embargos de terceiros, a fixação da verba honorária deveria observar o critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC; e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema 872/STJ, considerando a atuação processual como resistência injustificada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4. Não há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, quando o acórdão embargado expressamente determina a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, em conformidade com o Tema 1076/STJ, que veda a fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados.

5. Inexiste contradição na aplicação do Tema 872/STJ quando o acórdão identifica de forma clara e objetiva a resistência injustificada dos embargados à pretensão dos embargantes.

6. A ausência de impugnação ao valor da causa na fase de conhecimento e de insurgência contra a base de cálculo dos honorários quando da prolação da sentença evidencia preclusão quanto à matéria, não sendo admissível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “É inaplicável o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa é elevado e não impugnado oportunamente”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STJ, Tema 872.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDVAR DE PAULA LEITE, EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE e EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 1000578-66.2020.8.11.0032, deu provimento ao recurso interposto por HARRI PSCHEIDT e IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, para reformar parcialmente a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando os embargados ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (cf. id. no 312286882).

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições relevantes no julgado, especialmente quanto à ausência de análise da ordem legal de fixação dos honorários prevista no art. 85, §2o, do CPC, e à desproporção decorrente da aplicação automática do percentual de 12% sobre o valor da causa, sem aferição do proveito econômico efetivo da demanda. Defendem que, em se tratando de ação meramente desconstitutiva, sem condenação patrimonial ou proveito mensurável, o parâmetro adequado seria a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, sob pena de gerar condenação desproporcional e incompatível com a simplicidade da controvérsia.

Afirmam, ainda, contradição quanto à caracterização de resistência injustificada, uma vez que sua defesa limitou-se a matérias de ordem pública, não se confundindo com pretensão resistida. Alegam que o simples exercício do direito de defesa, mediante contestação e interposição de agravo de instrumento, não poderia ser interpretado como resistência processual infundada para justificar a condenação nos termos do Tema 872 do STJ.

Ao final, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar ou reduzir a condenação em honorários advocatícios, mediante aplicação do critério da equidade, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas com expressa análise dos dispositivos legais e precedentes invocados (cf. id. n° 314780392).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 316386863, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Com efeito, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscussão do mérito.

Inicialmente, não vislumbro omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. O acórdão embargado expressamente determinou a fixação dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o referido dispositivo legal, que estabelece os percentuais mínimo e máximo para a verba honorária.

A alegação de que deveria ser aplicado o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC não encontra respaldo legal ou jurisprudencial para o caso concreto. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento vinculante estabelece que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, o valor da causa não é irrisório, tampouco inestimável, pois corresponde ao valor da execução.

Importante destacar que o valor atribuído à causa não foi objeto de impugnação pelos embargantes na fase de conhecimento e, quando da prolação da sentença, que também utilizou o valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios, não houve qualquer insurgência quanto a este aspecto. Somente agora, após a inversão dos ônus sucumbenciais determinada pelo acórdão embargado, é que os embargantes questionam a base de cálculo dos honorários, o que não se mostra admissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, quanto à alegada contradição na aplicação do Tema 872/STJ, também não assiste razão aos embargantes, porquanto o acórdão embargado identificou de forma clara e objetiva a resistência injustificada dos exequentes à pretensão dos terceiros interessados, materializada na contestação apresentada nos embargos de terceiro (cf. id. n° 301865362), na qual expressamente pleitearam o restabelecimento dos atos constritivos, e na interposição de agravo de instrumento contra a decisão liminar que suspendeu a penhora (cf. id. n° 301865378).

Conforme destacado no acórdão embargado, os embargados não se limitaram a uma defesa genérica ou formal, mas desenvolveram tese jurídica específica visando à manutenção da penhora, sustentando a ineficácia da venda originária por suposta violação à Lei n. 5.709/1971. Além disso, concluíram seu pedido de forma inequívoca requerendo "
o julgamento de improcedência destes embargos de terceiro
" e "
o restabelecimento dos atos constritivos nas matrículas n. 5634 (atualmente registrada sob o n. 22054) e n. 5635 (atualmente registrada sob o n. 22055)
".

Logo, não há contradição no acórdão embargado ao aplicar o Tema 872/STJ, pois a resistência injustificada dos embargados foi devidamente identificada e fundamentada.

Não há, portanto, vícios no julgado, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, REJEITO o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026